Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723314-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENAL DELFINO NERY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706465-49.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de JUVENAL DELFINO NERY. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 232295402, integrada pela decisão de ID. 235957122, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a realização de pesquisas de endereços junto aos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER e BANDI), a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido em desfavor do executado/agravado. Em suas razões recursais (ID. 72765993), o agravante afirma que, em virtude do princípio da cooperação, cabe ao Juízo deferir as medidas pleiteadas, com o objetivo de resguardar o direito da parte que buscou a tutela jurisdicional. Alega que vem realizando todas as diligências que estão ao seu alcance para a satisfação do crédito, contudo, diante da dificuldade de localização do executado, necessita do deferimento da medida postulada para encontrar seu endereço atualizado. Ao final, postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de endereços do agravado junto aos sistemas disponíveis ao Juízo. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 72770605. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, com o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisas de endereço do agravado junto aos sistemas disponíveis, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido em seu desfavor. A possibilidade de realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do Juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do Juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Ressalte-se, entretanto, que a realização de pesquisas aos sistemas conveniados deve ocorrer de maneira excepcional, de modo a se justificar naquelas situações em que sejam esgotadas, pela parte requerente, as tentativas de obtenção extrajudicial do endereço. Preliminarmente, cabe esclarecer que a presente execução de título extrajudicial decorre da conversão da ação de busca e apreensão de veículo inicialmente proposta, conforme emenda à inicial de ID. 196211909 (origem), tendo em vista que não houve êxito na apreensão do bem. Verifica-se que o agravado já foi citado (ID. 19918635, origem), e que a pesquisa de endereço postulada tem a finalidade de viabilizar o cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido em seu desfavor (ID. 227516868, origem). A tentativa de cumprimento foi frustrada em razão da constatação de que o agravado havia se mudado do endereço em que fora citado (ID. 230688861, origem). O agravante, então, requereu pesquisas de endereço perante o Juízo primevo (ID. 231346298, origem), que indeferiu o pleito (ID. 232295402, origem). Ocorre que a negativa não se mostrou correta no caso concreto, uma vez que, antes da conversão da ação em execução, o agravante já havia realizado inúmeras diligências extrajudiciais com o fito de obter seu endereço, consoante se vê das petições de IDs. 174638321, 177694354, 180851188, 184623576 e 187962308 (origem), nas quais foram informados 6 (seis) possíveis endereços para a apreensão do veículo e a citação do agravado. Tais diligências foram infrutíferas, consoante as certidões de IDs. 176572995, 180082722, 183461355, 185747924, 185896562 e 191491193 (origem). Registre-se que as consultas que foram realizadas junto aos sistemas RENAJUD (ID. 205716552, origem), SISBAJUD (IDs. 205716555, 216969168, 220434726 e 220434727, origem), INFOJUD (ID. 208173381, origem) e SNIPER (ID. 211225496, origem) se deram com o objetivo de localizar bens penhoráveis do devedor, e não seu endereço. Portanto, ao contrário do que se infere da r. decisão vergastada, o pedido do agravante não se trata de reiteração de diligências já realizadas. Considerando que, em análise do processo originário, não houve qualquer pesquisa anterior de endereço determinada pelo Juízo de origem e que o exequente esgotou as diligências extrajudiciais que estavam ao seu alcance para obter o atual endereço do executado, constata-se que o indeferimento do pleito vai de encontro aos princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal acerca da possibilidade de buscas de endereços em sistemas informatizados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização do endereço do devedor em ação de busca e apreensão de veículo. 2. O juízo de origem entendeu que o ônus da localização do bem recai sobre a parte autora, não sendo cabível a transferência dessa responsabilidade ao Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de pesquisa de endereços do devedor em sistemas informatizados antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se tal medida é compatível com os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar para uma decisão justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). 5. A pesquisa de endereço do devedor em sistemas informatizados é medida que privilegia os princípios da economia processual, celeridade e efetividade, especialmente quando já esgotadas diligências extrajudiciais para localização do bem e do devedor. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende que é desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências possíveis antes de requerer pesquisa em sistemas judiciais, pois tais ferramentas são disponibilizadas para agilizar a satisfação do crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. 7. A jurisprudência do TJDFT admite a utilização de sistemas informatizados para pesquisa de endereço em ações de busca e apreensão, quando demonstrada a frustração de diligências anteriores e a necessidade de localização do bem e do devedor para o prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a realização de pesquisa de endereço do devedor nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em ação de busca e apreensão, especialmente quando demonstrada a frustração das tentativas anteriores de localização do bem e do réu. 2. A utilização dos sistemas informatizados pelo juízo atende aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual, contribuindo para a satisfação do crédito e a prestação jurisdicional adequada. [...] (Acórdão 1998809, 0747002-16.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. INFOJUD. E DE OUTROS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Judiciário, como SISBAJUD e INFOJUD, no intuito de se localizar o endereço do réu, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar a parte executada, sem, contudo, obter êxito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1970285, 0745050-02.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. Os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu objetivo é diminuir os prazos de tramitação dos processos, dando efetividade à prestação jurisdicional. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização da pesquisa de endereço nos sistemas judiciais: BacenJud, RenaJud e InfoJud. (Acórdão 1937797, 0730550-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) – grifo nosso Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade da execução, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, mostra-se adequada a realização das pesquisas de endereço pleiteadas. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a realização de pesquisas de endereço do agravado junto aos sistemas disponíveis. Deixo de determinar a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que seu endereço é desconhecido. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 14:09:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.